Tribunal: TJDFT
Processo: 0744586-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE DOS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e fixou a obrigação alimentar em um salário mínimo.
2. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceitua a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado.
3. Se da análise dos elementos constantes dos autos ficar evidente a observância do binômio necessidade/possibilidade pelo julgador, impõe-se a manutenção da sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.